Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-90.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Vítima que reconheceu o réu, momentos depois do crime, com segurança – Circunstâncias da prisão em flagrante que corroboram a autoria – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação bem caracterizada – Dosimetria penal que merece reparos – Circunstâncias judiciais que, à exceção dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Vítima que reconheceu o réu, momentos depois do crime, com segurança – Circunstâncias da prisão em flagrante que corroboram a autoria – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação bem caracterizada – Dosimetria penal que merece reparos – Circunstâncias judiciais que, à exceção dos maus antecedentes, não merecem destaque negativo – Roubo discutido nos autos que não foge do normal previsto para a espécie – Penas reduzidas – Reincidência afastada porque ausentes elementos seguros – Senilidade da vítima mantida como circunstância agravante - Regime fechado mantido, em virtude das múltiplas condenações anteriores ostentadas pelo réu – Penas totais reduzidas – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500345-
90.2019.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante ELIAS EDUARDO
FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
2
Apelação Criminal: 1500345-90.2019.8.26.0238
Apelante(s): Elias Eduardo Filho
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São paulo
Comarca: Ibiúna
Juiz(a): Augusto Bruno Mandelli
Voto no 2939
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo simples
Pleito
defensivo colimando a absolvição
Inadmissibilidade

Vítima que reconheceu o réu, momentos depois do crime,
com segurança Circunstâncias da prisão em flagrante que
corroboram a autoria
Negativa de autoria que não se
sustenta
Condenação bem caracterizada
Dosimetria
penal que merece reparos Circunstâncias judiciais que, à
exceção dos maus antecedentes, não merecem destaque
negativo
Roubo discutido nos autos que não foge do
normal previsto para a espécie
Penas reduzidas

Reincidência afastada porque ausentes elementos seguros
Senilidade da vítima mantida como circunstância agravante
- Regime fechado mantido, em virtude das múltiplas
condenações anteriores ostentadas pelo réu Penas totais
reduzidas Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 241/248, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Elias
Eduardo Filho à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
3
no artigo 157, caput, do Código Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 14 de maio
de 2019, no horário e local ali mencionados, o sentenciado teria subtraído, para si,
mediante grave ameaça contra a vítima Edite Rodrigues Leite, uma bolsa, uma bíblia
de capa rosa, um guarda-chuva, um aparelho celular, documentos pessoais e a
quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, conforme auto de
exibição/apreensão de fls. 11/12 e auto de reconhecimento de pessoa de fl. 13.
Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado, fazendo
menção de estar armado, abordou a vítima na via pública e lhe ordenou que
entregasse a bolsa, o que ela fez.
Imediatamente após o ocorrido, a vítima acionou a
Polícia Militar e forneceu as características do acusado. O guarda-chuva, a bíblia e os
documentos pessoais da vítima foram encontrados por populares jogados ao chão,
nas proximidades do local em que o roubo ocorreu, sendo que, em posse dessas
informações, a cerca de quinhentos metros do local, os policiais localizaram o
acusado, que estava agitado e aparentava ter utilizado substâncias entorpecentes. Em
revista pessoal, foi encontrada com ele a quantia de R$ 10,00 (dez reais). A vítima
reconheceu o acusado como sendo o autor do crime em Delegacia de Polícia (fls. 13).
Inconformado, o sentenciado, por meio de seu
advogado, interpôs recurso de apelação (fls. 288/295). A seu ver, inexistem provas
concretas para embasar a condenação. Pleiteia, portanto, por sua absolvição. Ataca o
reconhecimento da vítima, dizendo que sua negativa de autoria deve prevalecer.
Acrescenta que há divergência acerca do local onde fora realizado o reconhecimento
(no momento da abordagem do réu ou dentro do DP).
Contrarrazões de apelação ministeriais as fls. 299/301
contradizendo o recurso defensivo e pleiteando a manutenção da r. sentença.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 310/342
opinando pelo não provimento do recurso defensivo posto em julgamento, mas com
possibilidade de redução de pena.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
4
Em que pese o inconformismo da Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo fático-
probatório não deixa dúvidas da prática do crime descrito na denúncia pelo ora
recorrente.
A vítima Edite Rodrigues Lima confirmou a dinâmica
delitiva descrita na denúncia. Disse que estava voltando da igreja na companhia de
uma outra senhora, quando percebeu um indivíduo caminhando metros atrás e se
aproximando. Contou que o sujeito parou e ficou conversando com outros dois
rapazes que estavam no caminho e mais adiante tornou a caminhar até que as
ultrapassou, instante em que também anunciou o assalto, pegando a bolsa da vítima e
tentando pegar a bolsa da senhora que estava em sua companhia, advertindo-as ainda
que entregassem os pertences e não reagir, pois ele estava armado. A outra senhora
conseguiu fugir, mas ela entregou seus pertences. Ponderou que não conhece o réu,
mas que o reconheceu na Delegacia de Polícia como sento o autor do delito. Por fim,
esclareceu que após o ocorrido não sai mais sozinha nas ruas, pois tem medo de que
aconteça novamente.
As testemunhas Fernando Júlio Matos e Mauro
Emmanuel Toniote, policiais militares, relataram que foram acionados via COPOM
para realizar buscas de um indivíduo que teria praticado roubo a um transeunte. Em
um local próximo do roubo, encontraram os pertences a vítima, que também era
próximo de um ponto de venda de drogas. Pouco tempo depois lograram êxito em
localizar um sujeito cujas características coincidiam com as mesmas descritas pela
vítima. Segundo Fernando, enquanto abordavam o réu, um veículo em que a vítima
estava parou ao lado e reconheceu o réu como sendo autor do delito. Por outro lado,
Marco Emmanuel acrescentou que o réu não soube dizer sequer de onde vinha e para
onde ia. Também disse que o réu foi conduzido ao DP, oportunidade em que a vítima
o reconheceu.
Impende observar que a questão sobre o local de
reconhecimento é lateral e em nada abala a prova acusatória. Pouco importa se a
vítima reconheceu o réu no momento da abordagem, dentro da Delegacia, ou nas
duas oportunidades, como parece ser o caso dos autos. Indubitável que o
reconhecimento ocorreu pouco tempo depois do crime, o que dificulta que a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
5
tivesse se confundindo ou esquecido as características de seu algoz. Nada foi
produzido nos autos capaz de abalar a palavra da vítima ou dos policiais militares.
O réu foi ouvido em juízo e se limitou a negar os fatos.
Declarou-se usuário de drogas, mas no dia, disse que não estava sob efeito delas, mas
apenas de bebida. Já tem passagem pela polícia. Não soube dizer o porquê de ter sido
reconhecido pela vítima. Não apresentou nenhum álibi convincente.
Nesse contexto, as palavras da vítima realmente
merecem maior relevância, até porque não tinha motivos para falsamente incriminar
alguém que sequer conhecia.
A pena foi assim fixada:
Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais
do art. 59, tenho que a culpabilidade do acusado pesa contra seus interesses, tendo
em vista a ousadia que demonstrou ao praticar crime de extrema violência contra
duas senhoras indefesas, afirmando ainda portar arma de fogo, o que gera maior
temos à vítima; os antecedentes são desfavoráveis (conforme extensa FA às fls.
111/134), sobretudo se considerarmos a quantidade de processos e condenações que
o réu ostenta (inclusive por crime de roubo); a sua conduta social é reprovável, visto
ser usuário contumaz de drogas e bebidas; sua personalidade é negativa, já que
demonstrou extrema frieza emocional e insensibilidade contra as vítimas; os motivos
do crime merecem ser levados em conta, porque tudo indica ter o acusado praticado
o crime para (a) sustentar seu vício nas drogas/bebidas; as circunstâncias do crime
desvirtuaram-se do normal, pois praticado já no avançado da hora (por volta das
20:30h); as consequência do delito, idem, porque gerou trauma psicológico para a
vítima, conforme afirmado por ela própria em audiência. Não por outra razão, a
pena-base deve ser fixada bem acima do patamar mínimo, qual seja 07 (sete) anos
de reclusão.
Na segunda etapa da dosimetria, conforme se verifica,
o réu é reincidente específico (cf. folha de antecedentes de fls. 111/134). Além disso,
verifica-se presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”, do Código Penal (violência contra maior de 60 (sessenta) anos. Por tais
motivos, exaspero a pena anteriormente fixada para 09 (nove) anos de reclusão.
Na terceira etapa inexistem causas de aumento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
6
diminuição de pena. Razão pela qual, torno definitiva a reprimenda fixada na etapa
anterior. A pena pecuniária é fixada em 40 (quarenta) dias-multa, no piso legal, vez
que ausente notícia de fortuna do réu.
No entanto, como muito bem observado pelo i.
Procurador de Justiça, a pena foi estipulada de forma severa, uma vez que a pena
final para a punição de roubo simples roubo de transeunte para subtração de
parcos bens fazendo o agente menção de posse oculta de arma, residiu no montante
de novo anos, e ante as circunstâncias do caso concreto, ao nosso sentir resulta
desproporcional, pois a pena-base fixada na sentença foi de sete anos, já na
primeira fase da dosimetria penal (fls. 327 dos autos). Por sua vez, não se sabe
exatamente os critérios que nortearam a pena pecuniária, mas o artigo 49 do
Código Penal delimitou os patamares mínimos e máximos da pena de multa, sendo
que cabe ao julgador valer-se dos critérios do artigo 59 do mesmo diploma legal
para a fixação do quantum. A inobservância desse procedimento autoriza o
redimensionamento da sanção pecuniária, inclusive de ofício. No caso, o montante
guarda ressonância com a pena privativa estabelecida.
No caso dos autos, ainda que o roubo seja um crime
cuja gravidade abstrata mereça destaque, não há nos autos notícia da “extrema
violência” aventada pelo Juiz sentenciante em detrimento das duas senhoras. Aliás,
não custa lembrar que elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser
considerados para exasperação da pena-base. A primeira fase da dosimetria é o
momento em que o julgador efetivamente individualiza a pena pelas circunstâncias
ali analisadas. Porém, o julgador não pode agir com livre arbítrio; deve motivar as
razões que foram seguidas e demonstrá-las concretamente.
Também é assente na jurisprudência1 que o fato de o
réu ser usuário de drogas não pode ser considerado, por si só, como má conduta
social para o aumento da pena-base. A dependência toxicológica é, na verdade, um
infortúnio. Também inexistem elementos seguros para negativar a personalidade do
acusado, uma vez a frieza emocional mencionada pelo juiz é aquela estritamente
necessária para executar o crime patrimonial pretendido pelo réu. Os motivos
também não merecem destaque negativo, na medida em que a grande maioria dos
1 STJ. 6a Turma. HC 201.453-DF, julgado em 2/2/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
7
crimes patrimoniais ocorre mesmo com o intuito de satisfazer o vício de usuários
contumazes de drogas. O avançado da hora (cerca de 20h30 daquele dia) também não
justifica circunstâncias além do esperado para a espécie. As consequências trazidas
para a vítima também são aquelas já abarcadas pelo tipo penal.
Trata-se, afinal, de roubo simples, materializado em
uma ação rápida praticada contra transeunte, em que foram subtraídos bens de pouco
valor, e sem grande repercussão. A menção de posse oculta de arma é normal à
espécie, não merecendo também destaque negativo. Assim, a única circunstância
judicial que merece relevo mesmo são os diversos maus antecedentes do réu.
São eles: execução no 7000826-53.1999.8.26.0482, cuja
pena findou em 14/05/2012; 7000756-59.2000.8.26.0269, cujo cumprimento da pena
se deu em 14/05/2012; 7000929-15.2002.8.26.0269, cujo cumprimento da pena
findou em 14/05/2012; 7001547-52.2005.8.26.0269, cujo fim previsto da pena se deu
em 14/05/2012; 7001600-33.2005.8.26.0269, cuja extinção também se deu em
14/05/2012; 7001948-15.2008.8.26.0344, cujo fim se deu em 14/05/2012. E por
último, o de no 7000309-65.2011.8.26.0114 (proc. condenação no 1345/2010), cujo
fim da pena também foi em 14/05/2012.
São sete condenações aptas a caracterizar os maus
antecedentes. Não há elementos seguros para apontar algumas das condenações como
aptas a caracterizar a reincidência, uma vez que, segundo a F.A. de fls. 111/134,
todas as penas findaram há mais de cinco anos, de modo que sofreram ação do
quinquênio depurador.
Assim, a pluralidade de antecedentes justifica o
incremento da pena-base em metade, para inaugurar as sanções em 6 anos de
reclusão e 15 dias-multa. A pena pecuniária deve seguir o mesmo critério trifásico,
tal como afirmado pelo i. Procurador de Justiça.
Na segunda fase, conforme assentado anteriormente,
não há elementos seguros para cravar com segurança a reincidência do apenado, de
modo que a única agravante presente é a senilidade da vítima. Note-se que, segundo
o boletim de ocorrência de fls. 07/10, a vítima Edite Rodrigues Lima possuía 73 anos
de idade à época do crime.
Assim, presente a agravante prevista no artigo 61,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-90.2019.8.26.0238 -Voto no 2939
8
inciso II, alínea 'h, do Código Penal, exaspera-se as sanções em mais 1/6, perfazendo
o montante de 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.
Ausentes causas modificativas, tornam-se definitivas as
reprimendas.
O regime inicial deve continuar sendo o fechado, uma
vez que se trata de réu com múltiplas condenações criminais pretéritas, muitas delas
por crimes contra o patrimônio, a impor a necessidade do regime mais severo a fim
de cumprir com a finalidade preventiva da pena.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para reduzir as penas do apelante, que passam a ser um total de 7
(sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantidas, no mais, as demais
disposições da r. sentença inalteradas.
XISTO RANGEL
RELATOR